Tribunal: TJES
Processo: 5013269-09.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013269-09.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013269-09.2025.8.08.0014

RECORRENTE: DANIEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (perda do objeto) quanto aos pedidos de declaração de nulidade/abusividade de tarifas e restituição em dobro, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O recorrente busca a reforma da decisão para o reconhecimento da possibilidade de revisão de contrato quitado e a respectiva restituição dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se o recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, especificamente no que tange à tempestividade de sua interposição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conhecimento do recurso subordina-se à observância dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, dentre eles o prazo legal estipulado para a sua interposição.

Verificou-se que a disponibilização da sentença ocorreu no dia 17/12/2025, com publicação efetivada em 18/12/2025, recaindo o término do prazo recursal da parte interessada no dia 02/02/2026.

O recurso foi protocolado apenas em 06/02/2026, de forma extemporânea, caracterizando a intempestividade do pleito recursal e impedindo o seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "O recurso inominado interposto após o escoamento do prazo legal é intempestivo, acarretando o seu não conhecimento por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC/2015, art. 485, VI, e art. 487, I;

Lei nº 9.099/1995, art. 40.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
DANIEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face do
BANCO VOTORANTIM S/A
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ACOLHO A PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR PERDA DO OBJETO para JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em relação aos pedidos de declaração de nulidade/abusividade de tarifas e encargos e de restituição em dobro dos valores pagos. Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, resolvendo o mérito da demanda nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 18394926), o recorrente alega a possibilidade de revisão de um contrato quitado, bem como a restituição dos valores.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 18394932).

É a síntese do necessário.

VOTO

Em relação ao recurso, não o conheço, eis que não está preenchido o requisito de admissibilidade, visto que foi apresentado intempestivamente.

Pois bem. A disponibilização da sentença se deu em
17/12/2025
, logo, a publicação se efetivou em
18/12/2025.

Com isso, a parte interessada teria até o dia
02
/02/2026

para recorrer.

Contudo, o RI foi protocolado apenas no dia
06/02/2026
, ou seja, de forma extemporânea.

Logo, o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo, portanto, intempestivo.

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade. Condeno o recorrente em custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, que o faço neste momento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)